Tribunal: TJES
Processo: 5025947-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025947-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEBERSON STELZER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5025947-85.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GEBERSON STELZER

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) e LUCIANO PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto em 04/11/2025, posto que tempestivo, haja vista que o Ato Normativo nº 292 do TJES (Disp. 11/11/2025) suspendeu os prazos processuais, no dia 03/11/2025, com relação aos processos que tramitam perante o Sistema PJe (1ª e 2ª Instâncias).

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL PELO ADQUIRENTE E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ALIENANTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA QUANTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE TRÂNSITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE DETRAN/ES E COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 134 DO CTB. MARCO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GEBERSON STELZER
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e a incompetência do Juízo em relação ao requerido Luciano Pereira, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95. A demanda decorre de ação ajuizada pelo recorrente sob a alegação de ter alienado o veículo GM/CORSA SUPER, cor verde, placa GMP7785, RENAVAM n.º 00669245704, em meados do ano de 2012, ao segundo requerido, o qual não providenciou a transferência registral de propriedade junto à autarquia de trânsito, gerando a imputação de multas e débitos de IPVA em nome do alienante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a legitimidade passiva do DETRAN/ES, asseverando a natureza declaratória da demanda para o reconhecimento de que não mais detém a propriedade do veículo e para a cessação da relação jurídico-tributária a contar da tradição, sendo a presença da autarquia imperativa para viabilizar a retificação dos registros administrativos. Outrossim, propugna a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quanto ao particular Luciano Pereira devido à profunda conexão e interdependência entre os pedidos, pleiteando a reforma da decisão terminativa e o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se subsiste a legitimidade passiva do DETRAN/ES e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda que visa a transferência registral de veículo e débitos fiscais oriundos de negócio jurídico celebrado exclusivamente entre particulares.

4.

Conforme entendimento consolidado, a competência é fixada pela natureza da causa, definida pelo pedido e pela causa de pedir. Na hipótese, a parte autora não pretende apenas discutir o contrato privado, mas sim obrigar a autarquia de trânsito a proceder à alteração dos seus cadastros administrativos.

5.

Diferente do que fundamentou a sentença (que tratou a lide como mera relação privada), a petição inicial demonstra que o DETRAN/ES foi incluído no polo passivo desde a origem bem como o pedido da exordial foi de declaração de negativa de propriedade do veículo ao requerente.

6.

Embora a origem da lide seja um contrato particular, o provimento jurisdicional pretendido exige a presença do DETRAN/ES no polo passivo. Para que tal declaração produza efeitos no prontuário do veículo, o órgão de trânsito deve integrar a lide. O DETRAN/ES, na qualidade de pessoa jurídica de direito público responsável por gerir, fiscalizar e executar as atividades de trânsito, detém legitimidade passiva sempre que o acolhimento do pedido repercutir na sua esfera de competência legal.

7.

O pedido de declaração de inexistência de vínculo jurídico visa, em última análise, a limitação dos efeitos administrativos (multas e pontos) gerados pelo veículo no prontuário da parte autora. A autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, bem como por efetivar a pretensão de declaração de inexistência de vínculo entre a parte autora e o veículo, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros.

8.

Contudo, quanto aos tributos, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é tributo instituído pelos Estados e Distrito Federal, cuja competência cadastral e arrecadatória pertence à Secretaria de Estado da Fazenda (Fazenda Pública Estadual) e não à autarquia de trânsito. O DETRAN/ES não possui personalidade jurídica para responder pela exigibilidade ou anulação de crédito tributário estadual.

9.

Assim, acolho em parte a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito apenas e tão somente no tocante aos débitos de IPVA. Por outro lado, afasto a ilegitimidade da autarquia quanto aos pedidos de natureza estritamente administrativa de trânsito (anotação de comunicação de venda, histórico de pontuação e infrações).

10.

Nesse sentido, afastando-se em parte a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser mantida, inclusive em relação ao corréu particular Sr. Luciano Pereira. A causa de pedir evidencia uma nítida relação de conexão e interdependência. O reconhecimento judicial da venda efetuada ao particular (Luciano Pereira) funciona como causa prejudicial e fundamento lógico direto para que se possa ordenar ao DETRAN/ES a retificação dos registros cadastrais. Determinar a separação das ações forçaria o Autor a demandar em juízos distintos sobre o mesmo fato básico (a venda do carro em 2012), violando frontalmente os princípios basilares da celeridade, eficiência e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 12.153/09 e Lei nº 9.099/95).

11.

Embora o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009 liste como réus os Estados, Municípios, autarquias e fundações públicas, a doutrina e a jurisprudência pátria admitem o litisconsórcio com particulares sempre que houver comunhão de obrigações ou quando o particular for o beneficiário direto do ato impugnado. A competência do Juizado da Fazenda Pública é fixada em razão da presença do ente público no polo passivo. Colaciono julgado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO . PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E SEUS RESPECTIVOS DÉBITOS. PRETENSÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ADQUIRENTE E O DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA . 1.
É imprescindível a participação do Detran/DF em ações que versem sobre pretensão voltada à transferência de veículo e seus respectivos débitos, quando há pedido direcionado à autarquia, sendo evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário com o adquirente do veículo. 2. No caso dos autos, o autor pleiteia, em sua petição inicial, o envio de ofício à Secretaria da Fazenda e ao Detran para que cancelem os débitos já lançados em seu nome e para que se abstenham de lançar novas dívidas em nome do requerente, impondo, portanto, a participação dos entes públicos no processo . Precedente desta 1ª Turma Recursal: Acórdão 1857452. 3. A competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação em face do ente público atrai também o julgamento da ação em face do particular quando em litisconsórcio passivo ou no caso de ações conexas para evitar decisões contraditórias. Tal entendimento favorece a economia processual e a celeridade, dispostas no artigo 2º da Lei nº 9 .099/95, bem como o disposto no artigo 55, § 3º, do CPC. É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo-se sua competência.
4. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a necessidade de inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a matéria. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões . A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07028591520248070008 1922227, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2024) (g.n.)

12.

Assim, afasto a incompetência declarada de ofício, reconhecendo a competência do Juizado da Fazenda Pública para processar a demanda contra ambos os Requeridos em litisconsórcio passivo.

13.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, haja vista que as partes apresentaram suas defesas e o corréu adquirente confessou integralmente os fatos em sede de contestação (ID. 19452544), passa-se à análise do mérito.

14.

No que pertine à responsabilidade pelas infrações de trânsito, o corréu Luciano Pereira confessou expressamente em sua peça de defesa ter adquirido o carro e o repassado a terceiros, tornando a alienação fato incontroverso nos autos (art. 374, II, CPC).

15.

Nesse diapasão, rege o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência no prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. O entendimento contemporâneo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado inclusive no enunciado da Súmula 585, sedimentou que a mitigação da regra de solidariedade prevista no aludido dispositivo restringe-se aos débitos de natureza tributária (IPVA), permanecendo hígida a responsabilidade do ex-proprietário no que toca às penalidades administrativas de trânsito decorrentes da ausência de comunicação tempestiva.

16.

Todavia, tal responsabilidade deve ser mitigada quando a autarquia de trânsito toma ciência inequívoca da alienação, ainda que por meio de citação judicial. No presente caso, esta ciência inequívoca ocorreu. A citação judicial do DETRAN/ES foi registrada nos autos em 22/07/2025. A partir deste momento, a administração pública teve ciência da tradição do bem, cessando a justificativa para a manutenção da solidariedade por infrações posteriores, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado e punição perpétua do alienante por atos de terceiros.

17.

No caso, a desídia do adquirente em não transferir o bem e a venda subsequente a terceiros (Patrick) não podem penalizar perpetuamente o vendedor de boa-fé. Para viabilizar o resultado prático equivalente, determina-se ao DETRAN/ES o lançamento da comunicação de venda forçada no sistema.

18.

A relação jurídica material originária discutida nos autos operou-se estritamente entre Geberson e Luciano. Eventual cadeia de alienação subsequente travada entre Luciano e Patrick configura relação jurídica de terceiros, competindo a Luciano exercer o direito de regresso ou demandar autonomamente contra o atual possuidor para salvaguardar seus interesses.

19.

Logo, voto pela reforma da sentença para determinar que o DETRAN/ES proceda à transferência da titularidade do veículo GM/Corsa Super (Placa GMP7785) para o nome do corréu Luciano Pereira; e declarar a responsabilidade solidária do autor apenas pelos débitos gerados até a citação (22/07/2025), determinando a anulação de pontuações e quaisquer processos de penalidades administrativas originados por infrações posteriores a esta data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

a) Acolher em parte a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/ES, unicamente para manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária e inexigibilidade de débitos de IPVA, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a manifesta incompetência da autarquia de trânsito sobre a gestão de receitas tributárias estaduais;

b) Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES no tocante aos registros de trânsito, bem como afastar de ofício a incompetência absoluta do juízo em relação ao corréu Luciano Pereira, fixando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento conjunto da demanda em razão da evidente conexão e prejudicialidade dos pedidos;

c) No mérito, com amparo no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura), JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para:

Determinar que o DETRAN/ES proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à averbação da transferência de propriedade do veículo GM/Corsa Super (Placa GMP7785) para o nome de LUCIANO PEREIRA. O órgão deverá realizar a anotação de "Comunicação de Venda Judicial" ou restrição administrativa equivalente, visando resguardar a continuidade registral e evitar o vácuo de responsabilidade sobre o bem;

Declarar a responsabilidade solidária do autor, GEBERSON STELZER, por todas as infrações de trânsito, pontuações na CNH e débitos de licenciamento gerados entre a data da venda, a partir de 2012, e a data da citação do órgão público (22/07/2025). A desvinculação total de responsabilidade do alienante opera-se somente a partir de 22/07/2025, momento da ciência inequívoca do DETRAN/ES acerca do negócio jurídico;

Determinar que o DETRAN/ES proceda à exclusão e baixa definitiva de quaisquer pontuações no histórico da CNH do autor, bem como de penalidades administrativas por infrações de trânsito ocorridas após a citação do DETRAN/ES, caso estes tenham como fundamento exclusivo infrações cometidas no veículo placa GMP7785 com data de ocorrência posterior a 22/07/2025.

21.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)